Tribunal: TJPA
Processo: 0805833-96.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805833-96.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

IMPETRADO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PRINCIPAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO PELA AUTORIDADE COATORA AO INDEFERIR O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA POR SER INCABÍVEL NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco Santander S/A visando reformar decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança. O impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que negou efeito suspensivo a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou a suspensão de descontos em folha de pagamento de servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento violou direito líquido e certo do agravante; (ii) se a decisão impugnada no mandado de segurança é teratológica ou manifestamente ilegal, justificando a impetração do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e não se verifica ausência de fundamentação, em conformidade com o artigo 489 do CPC e artigo 93, IX da CF/1988.
4. Não se constatou teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão interlocutória que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo sido observados os requisitos do artigo 300 do CPC para a tutela de urgência.
5. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

6. Jurisprudência pacífica do STF e STJ: o mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO:

7.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do E. Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Banco Santander Brasil S/A
contra a decisão monocrática proferida por esta Desembargadora relatora que julgou prejudicado o mandado de segurança, com fundamento na ausência de interesse processual, considerando a decisão proferida na ação principal, declinando a competência para o processamento do feito para Justiça Federal.

Em suas razões recursais (id 172922195), defende o cabimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, argumentando que a competência da justiça estadual já foi fixada em decisão transitada em julgado, pelo que afirma que o mandamus não perdeu o seu objeto. Ao final requer que o Agravo Interno seja provido para determinar o julgamento de mérito do mandado de segurança e do Agravo Interno (id 13839239).

O Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Argumenta que a primeira decisão agravada possui fundamentação idônea, afirmando que a impetração de mandado de segurança, no caso, mostra-se completamente incabível, pois inexiste direito líquido e certo, menos ainda decisão ilegal ou teratológica. Alega que a sua decisão proferida, na condição de relator do Agravo de Instrumento (proc. n° 0805834-81.2023.814.0000) foi devidamente fundamentada, ante a ausência da probabilidade do direito alegado pelo banco agravante, reiterando a alegação de inexistência de direito líquido e certo. Defende que o agravante pretende utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal para reformar a decisão interlocutória.

Destaca que a Turma julgadora entendeu pela incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação principal e que não consta nos autos informação oficial quanto ao retorno do feito pela Justiça Federal. Assevera que, como a Desembargadora Luzia Nadja proferiu o voto vencedor, os autos do agravo de instrumento foram remetidos para a sua relatoria, pelo que afirma que o recurso não pertence mais ao seu acervo processual. Ao final, pugna pelo improvimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada, bem como, a decisão de indeferimento da inicial do mandado de segurança (id 18370333).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e passo a sua análise.

O agravante interpôs o presente Agravo Interno, objetivando a reforma da decisão proferida por esta Desembargadora Relatora que julgou prejudicado o Agravo Interno também oposto pelo Banco Santander (id 13839239) contra a primeira decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com base no artigo 10 da Lei n° 12.016/2009, com fundamento na ausência de teratologia na decisão interlocutória proferida pelo eminente Desembargador, relator do recurso de Agravo de Instrumento (proc. n° 0820023-98.2022.814.0000).

Importa contextualizar que o objeto do presente Mandado de Segurança (proc. 0805833-96.2023.814.0000), impetrado pelo Banco Santander S/A, consiste na impugnação da decisão interlocutória proferida pelo eminente Desembargador Mairton Marques Carneiro, relator do recurso de Agravo de Instrumento (proc. n° 0820023-98.2022.814.0000), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

Na
ação principal de origem
, verifica-se que o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu
decisão interlocutória
, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais (proc. n° 0888792-31.2022.814.0301), proposta por Rodrigo Silva do Vale contra Lotus Consigned Center Ltda, o Banco Santander S/A e outros,
deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência
, determinando a imediata suspensão dos descontos indevidos no contracheque do autor, decorrentes do empréstimo consignado contratado.

Feitas essas considerações, registro que após prolatar a decisão monocrática de indeferimento da inicial do mandado de segurança, proferi nova decisão monocrática, reconhecendo prejudicado o recurso de Agravo Interno, pois em consulta aos autos do
Agravo de Instrumento (proc. n° 0820023-98.2022.814.0000)
, constatei que o feito foi incluído na pauta de julgamento pelo Des. Relator que proferiu Voto pelo desprovimento do recurso, entretanto, a Desa. Luzia Guimarães Nascimento apresentou entendimento diverso,
votando pela declaração de incompetência da Justiça Estadual, ensejando a declinação de competência da Justiça Federal
.

Por sua vez, o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu decisão nos autos da Ação Anulatória (proc. n° 0888792-31.2022.814.0301), no mesmo sentido do agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal, por tais motivos e fundamentos, reconheci como prejudicado o citado Agravo Interno oposto pelo Banco Santander S/A.

Entretanto, observo a superveniência de fatos novos, pois apesar da decisão que declinou a competência para o processamento da ação principal, conforme a decisão apresentada pelo Banco Santander nos autos da ação originária (id 129203215), a MM
a
. Juíza Federal declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a devolução dos autos para esta Justiça Estadual.

Assim, diante da decisão proferida pela Justiça Federal, reconsidero a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso oposto, passando a examinar as razões suscitadas pelo Banco Santander no Agravo Interno (id 13839239).

Em síntese das razões recursais (id 13839239), o agravante defende a reforma da decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, alegando a ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal.

Destaca a existência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora ao negar o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (proc. n° 0820023-98.2022.814.0000). Alega que a decisão da autoridade impetrada ao negar o efeito suspensivo requerido, configura violação ao seu direito líquido e certo, destacando a impossibilidade de suspensão dos descontos no contracheque do servidor público, aduzindo a validade da contratação do empréstimo consignado, requerendo o provimento do recurso.

Primeiramente, consigno que não merece prosperar a alegação do agravante de ausência de fundamentação, tendo em vista que esta Relatora transcreveu na integra a decisão interlocutória proferida pelo Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pretendido pelo Banco Santander, ora agravante, esclarecendo que a decisão judicial somente é impugnável por Mandado de Segurança quando, além de irrecorrível, for o ato teratológico, ou manifestamente ilegal ou proferido com abuso de poder, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Por oportuno, vale destacar a parte dispositiva da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação principal de Anulação de Negócio Jurídico (id 0888792-31.2022.814.0301), que deferiu parcialmente a tutela requerida pelo autor Rodrigo Silva do Vale, senão vejamos:

“(...)

DECIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A prova inequívoca, ou seja, a evidência capaz de conferir verossimilhança à alegação, requisito necessário à concessão da tutela antecipada, reside no contrato juntado no ID 81241839, comprovação das transferências (ID 81241859), pedido de informações (ID 81243090), cédula de crédito (ID 81241887), ocorrência policial (ID 81241883), e e-mails de ID’s 81243093, 81243096, 81243098, 81243102.

Tal documentação demonstra que em tese o Autor foi induzido a contratar o empréstimo, mas efetivamente havia sido liberado valor diferente do inicialmente contratado, tendo posteriormente sido interrompido o pagamento das parcelas de empréstimo pela segunda Ré.

Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre das gravosas conseqüências advindas de tal desconto, uma vez que pode ocasionar insuportável encargo com amplas consequências na vida pessoal da autora, decaindo e degradando a sua condição de vida e sustento familiar.

Outrossim, é recorrente a quantidade de golpes e fraudes perpetrados contra consumidores decorrentes de empréstimos consignados.

Assim sendo, em respeito ao caráter alimentar da remuneração do Autor e ao princípio da dignidade da pessoa humana, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar a a imediata SUSPENSÃO dos descontos indevidos no contracheque do autor, decorrentes do empréstimo”.

Expeça-se Ofício à Fonte Pagadora do Autor – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2501 – BAIRRO TERRA FIRME – CEP: 66077-830 –BELÉM-PARÁ para proceder à suspensão dos descontos.

INDEFIRO o pedido de arresto e todas as contas bancárias de titularidade da primeira Ré LOTUS CONSIGNED CENTER LTDA relativo ao montante da dívida, uma vez que não foi descontado da conta do Autor o valor correspondente à totalidade da dívida.

Ademais, não há elementos de prova de que a empresa Ré tenha praticado atos de dilapidação de patrimônio.

No caso de descumprimento desta decisão por parte do requerido, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova.”

Por sua vez, o Banco Santander S/A interpôs recurso de Agravo de Instrumento (proc. n° 0820023-98.2022.814.0000) contra a referida decisão interlocutória, o qual foi distribuído para a relatoria do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro que proferiu decisão, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base nos seguintes fundamentos, ora transcritos:

“Processo nº 0820023-98.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agravado:
RODRIGO SILVA DO VALE

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DECISÃO

(...)

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal nele formulado.

O Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
(grifo nosso)

A teor do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, em análise perfunctória dos autos, não vislumbro a plausibilidade do direito material invocado pelo agravante.

O deferimento do efeito suspensivo somente se justifica quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (
fumus boni juris
) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não verifico o preenchimento dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pois na relação de consumo entre correntista e instituição financeira, esta última deve prestar serviços com segurança, de modo a impedir ou ao menos diminuir a ocorrência de fraudes.

A liberação do valor de
R$153.776,48,
(cento e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seus reais e quarenta e oito centavos),
mediante assinatura eletrônica recolhida via aplicativo de um banco
demonstra que as medidas de segurança adotadas pela instituição financeira para uso do
aplicativo
de celular não foram seguras o suficiente para evitar o acesso de criminosos, restando configurada a falha na prestação do serviço.

Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que a instituição financeira poderá retomar com os descontos em folha relativos ao contrato do empréstimo em caso de improcedência da ação ajuizada pelo agravado.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, devendo ser mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

Intime-se o agravado para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau na qualidade de
custos legis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
” (grifei)

Portanto, pela análise das duas decisões proferidas no Juízo de primeiro grau e nesta instância, observa-se que a matéria de fundo da ação principal diz respeito de contratação de empréstimo por servidor público junto à instituição financeira agravante através da empresa Lotus Consigned Center Ltda, sendo objeto de apuração a suposta fraude na contratação de empréstimo.

Assim, o Juízo
a quo
, por entender presentes os requisitos legais deferiu parcialmente a tutela de urgência suspendendo os descontos em folha do pagamento do servidor e, por sua vez, o eminente relator do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, entendo ausentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC, por entender que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao liberar a quantia de R$ 153.776,48 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), mediante assinatura eletrônica recolhida via aplicativo de celular do banco, assim como, fundamentou pela ausência do risco de dano, pois o Banco Santander poderia retomar com os descontos em folha de pagamento do servidor, no caso de julgamento pela improcedência da ação.

Nesse cenário, diante da impetração do Mandado de Segurança contra a referida decisão interlocutória, proferi julgamento, indeferindo a petição inicial de mandado de segurança, por considerar que a decisão combatida não é teratológica ou ilegal, considerando que a autoridade coatora apresentou claramente os fundamentos da sua decisão para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ademais, também fundamentei na decisão agravada que o banco agravante não demonstrou possuir direito líquido e certo de obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sendo necessário a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, além disso, pontuei que a questão tratada na ação principal na origem e no presente
writ
, referente a validade da contratação do empréstimo consignado pelo servidor, dos descontos em folha de pagamento, da suposta falha na prestação do serviço bancário, são questões controvertidas que necessitam de dilação probatória para apurar a alegação de fraude bancária, o que afasta a alegação do banco impetrante de possuir direito líquido e certo violado.

No mais, registrei que o mandado de segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, como pretende o agravante, sendo admissível somente em casos excepcionais, como na hipótese decisões teratológicas. Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência, a seguir:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESPESA COM TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. WRIT. VEDADO O SEU AJUIZAMENTO. POR SE TRATAR DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA.

1. O ato ora apontado como coator se constitui em decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeira instância, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, como dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. A situação aqui posta, não observa ao disposto no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09, o qual veda a concessão de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

3. A ação constitucional de mandado de segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, sendo este o entendimento das Cortes Superiores, que ainda complementam, ao afirmarem que o mandado de segurança contra ato judicial só é admissível em casos excepcionalíssimos, ou seja, contra decisões teratológicas - o que não é o caso dos autos.

4. Incabível, portanto, na espécie, o mandado de segurança, sendo hipótese de indeferimento da inicial, como dispõe o art. 10, da Lei nº 12.016/09. 5. Negado seguimento ao mandado de segurança. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em negar seguimento ao Mandado de segurança, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 18/02/2020 até 28/02/2020. Belém, 28 de fevereiro de 2020. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(TJ-PA - MS: 00015645720178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/03/2020)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

UTILIZAÇAO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PREVISTO EM LEI. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 DO STF.

1-
Sob a égide da Lei nº 12.016/2009, o Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que a vedação à impetração do mandado de segurança abrange tanto aquelas hipóteses em que caiba a interposição de recurso com possibilidade de efeito suspensivo, quanto contra aquelas decisões judiciais sujeitas a recurso sem efeito suspensivo, uma vez que o mandado de segurança não é substitutivo do recurso próprio, conforme interpretação atual conferida a Súmula 267 do STF.

2-

Os fundamentos da decisão agravada subsistem.

3-

Recurso de agravo interno conhecido, porém negado provimento.

(2019.04465131-26, 209.046,
Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-30)”

Portanto, com base na fundamentação exposta na decisão agravada, conclui-se que o
decisum
apresentou fundamentos suficientes para comprovar a ausência de pressupostos para a impetração do presente mandado de segurança, por ser incabível na espécie, pois o agravante não demonstrou possuir direito líquido e certo a ser amparado e em razão da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo não se tratar de decisão ilegal ou teratológica, como restou demonstrado.

Portanto, a medida que se impõe é o indeferimento do recurso de Agravo Interno oposto pelo agravante (id 13839239), pois não merece reparo a decisão agravada que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com base no artigo 10 da Lei n° 12.016/2009, devendo ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/02/2025